Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-81.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (APELANTE), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
INVÁLIDA
. SÚMULA NORMATIVA ANS N
.

28
/2015
. PROTEÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, para determinar o restabelecimento do contrato cancelado por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar

se:
(i) é cabível o
pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto diretamente nas razões da apelação
;
(
i
i
)
o cancelamento do plano de saúde por inadimplência atendeu aos requisitos legais e normativos, notadamente a notificação prévia adequada do consumidor;

e
(
i
ii
)
a modalidade de notificação adotada pela operadora observou os meios e requisitos previstos na legislação e nas normas da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação configura inadequação da via eleita, pois, nos
termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser apresentado por petição autônoma dirigida ao
T
ribunal ou ao relator após a distribuição, não comportando conhecimento nessa via.

4
. Os contratos de plano de saúde coletivo por adesão estão submetidos às normas do CDC, da L
ei n
. 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS, inclusive quanto
à exigência de notificação prévia válida para o cancelamento por inadimplência.

5
. A operadora não comprovou a efetiva notificação do consumidor nos moldes da Súmula Normativa ANS n
.
28
/2015
, inviabilizando o exercício regular do direito à rescisão.

6
. A ausência de notificação com assinatura do contratante, e a utilização exclusiva de mensagens eletrônicas, sem resposta ou comprovação de recebimento, tornam ilegítimo o cancelamento contratual.

7
. A alegação de ausência de autorização para operar planos
individuais não exime a operadora do dever de observar os requisitos legais para cancelamento por inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

c
onhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve observar rigorosamente os requisitos legais e normativos para o cancelamento contratual por inadimplência, especialmente a notificação prévia válida, nos termos da Súmula Normativa ANS n. 28/2015.

2. A ausência de notificação válida invalida a rescisão contratual e impõe o restabelecimento do plano de saúde cancelado de forma irregular.
”

Dispositivo
s
releva
nte
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.012; Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II
;
Súmula Normativa n. 28/2015 da ANS
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 608,
AREsp
n. 2.957.944/SP, Tema Repetitivo n. 1.082; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1004125-14.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto p
or
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A

contra
sentença proferida pel
o Juiz
de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
,
da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
om Indenização Material
e
Moral
p
or Falha
n
a Prestação
d
os Serviços
movida por
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ
em face da ora apelante
,
de
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
e de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
em relação
a esta última
, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade

passiva
,
condenando
o autor
ao pagamento
dos
honorários advocatícios
,
fixados em
R$ 2.000,00
, além de
julg
ar
procedente
o pedido formulado na inicial para
impor

à
s demais rés
a
obrigação de fazer

consistente em restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde
do
demandante
, condenando-as solidariamente a arcar com
as
custas

judiciais e
os
honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa,
também arbitrados em
R$

2.000,00
(id.
340090453
).

Nas razões recursais, a apelante
reputa devida a concessão
de efeito suspensivo ao apelo, de modo a i
mpedi
r
que a sentença produza efeitos.

No mérito, sustenta que optou por não renovar o contrato de plano de saúde coletivo empresarial do recorrido,
salientando
que tal circunstância não se confunde com rescisão unilateral
e encontra amparo

no instrumento

e
na
s normas regulatórias.

Assevera que
não está obrigada, seja por lei ou pel
a avença
firmad
a
entre as partes, a manter
a relação negocial
contra sua vontade,
invocando o
Tema Repetitivo n
.
1
.
082
do STJ.

Registra a
ausência de vínculo direto
com
o

beneficiário
,
aduzindo que
não teve ingerência sobre os fatos narrados, mas tão

somente sua litisconsorte, administradora de benefícios
que possui a
utonomia

para
gerir

a
apólice
.

Aponta que o instrumento
não está mais ativo,
de modo que
eventual
a
manutenção

d
o
plano deve ser ofertada pela
a
dministradora junto
a
nova operadora de saúde
.

Defende que
o
pacto
prevê expressamente
a possibilidade de
resci
são
sem ônus, por qua
is
quer das partes, imotivadamente, desde que

após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação por escrito com no

mínimo 60

dias de antecedência
, o que foi observado, tendo a
comunicação

do cancelamento
sido efetuada em
24/01/2024
e
o encerramento da vigência
se dado
a partir de 31/03/2024.

Menciona que o
plano do
apelado
estava ativo quando do

ajuizamento da ação
,
pois
se encontrava
em fase de negociação
, e que
a relação contratual

com a estipulante não foi renovad
a
em maio de 2025,

inexistindo a possibilidade de manter o recorrido como segurado após o término d
esse

vínculo
, na medida em que não possui, atualmente, autorização da ANS para operar contratos
dos tipos individual e/ou familiar.

Destaca que disponibiliza carta de permanência
a todos os segurados que a solicitarem
para
viabilizar a portabilidade
a
outra operadora de saúde sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência
, consignando
que resta ao apelado o atendimento pelo Sistema Único de Saúde
.

Assinala
que
nos casos em que não há internação

hospitalar,
a resilição
pode ser efetivada
, desde que cumpridos

os requisitos
pactuados
.
Frisa
que

em caso de tratamento médico realizado

de forma ambulatorial, o beneficiário possui tempo razoável para buscar outro

plano onde possa dar continuidade
a
o tratamento.

Acrescenta

que no contrato não há qualquer beneficiário que estaria

internado
, esclarecendo que o apelado
se encontrava em tratamento contínuo, cuja classificação

não pode ser confundida com internação
, ressaltando que
não
se configura hipótese de
enquadra
mento
no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ.
Expõe que o
tratamento visa proporcionar melhor

desenvolvimento e não está atrelad
o
à garantia de sobrevivência
.

Alega a
ausência de
conduta ilícita ou
antijurídica
de sua parte, suscitando a aplicação do princípio da autonomia privada
e o exercício regular de seu direito.

Argumenta
que
o
instrumento
atende todas as normas legais vigentes, em especial o Código de Defesa do Consumidor
,
e
que as limitações
nele
constantes são de fácil percepção,
com regras claras que permitiram o entendimento sobre o que estava sendo pactuado
, inexistindo motivo para invalidar a avença
, razão pela qual deve permanecer cancelado, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido.

Com essas considerações, postula
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes
os pleitos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios
(id.
340090460
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização Material e Moral por Falha na Prestação dos Serviços

em
desfavor
d
e
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
,

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

e
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
visando
ao restabelecimento do contrato de adesão
de plano de saúde
,
em razão
do alegado cancelamento indevido

(id. 340089885).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e reconheceu a proce
dência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da preclusão [art. 223 do Código de Processo Civil], depreende-se que a ausência de manifestação da parte que, apesar de devidamente intimada, deixa de indicar e de especificar o tipo de prova que pretende produzir, representa/equivale à desistência tácita do interesse de produzir, durante a fase de instrução processual, qualquer tipo/meio de prova — ainda que, na petição inicial ou contestação, tenha protestado genericamente pela produção de provas, visto que a indicação/especificação de provas deve ser concretizar com o término da etapa postulatória, instante em que se mostra possível delimitar os pontos controvertidos da lide — e, por via de arrastamento, não configura hipótese de cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, autoriza/credencia o julgamento do processo no estado em que se encontra [cf.:
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.o 184.288/DF, 1.a Turma, Rel.: Min. Ari Pargendler, j. 04/04/2013;
STJ
, REsp n.o 184.457/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21/10/1999].

Logo, tomando-se em consideração que as partes litigantes, instadas a indicar e especificar, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, não manifestaram interesse em produzir outras provas (eventos n.o 200402798, 201512916, 201634384 e 202726580), deflui-se que desponta totalmente viável proceder-se ao julgamento do processo no estado em que se encontra.

Num segundo quadrante, quanto à preliminar
de ilegitimidade passiva
suscitada pela requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, entendo que deva merecer guarida. É que, ao esmiuçar
os elemento
cognitivos produzidos no processo, máxime a proposta de adesão veiculada
n evento
no 139495607; o boleto para pagamento (ID 139495613), a cópia do cartão do beneficiário (ID 139495637) e do e-mail constante no evento no 139495633, denota-se que o autor aderiu ao plano de assistência à saúde coletivo por adesão junto à Unimed Seguros S.A. por meio da G2C Administradora de Benefícios. E mais, conforme protocolo de atendimento trazido pela requerida Unimed Norte do Mato Grosso, ao evento no 153629884, documento que sequer foi objeto de impugnação específica (ID 156170756), denota-se que o contrato com a requerida foi rescindido muito antes do ajuizamento da ação (em 153629884) a pedido do requerente. Portanto, diante desta perspectiva, apesar de haver solidariedade entre as "
Unimed’s
" para garantia de atendimento, não vislumbro legitimidade da requerida Unimed Norte de Mato Grosso no presente caso, em que se discute a rescisão unilateral do contrato que não firmou.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Com efeito, como forma de efetivar-se a aplicação da teoria finalista/subjetiva, considera-se
consumidor toda aquela pessoa
natural ou jurídica que realiza a retirada de certo produto
ou serviço do mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do produto ou serviço, para o efeito de aplicação das regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia produtivo-econômica, com o objetivo de atender necessidade privada/pessoal [art. 2.o da Lei n.o 8.078/1990].

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a ultimação do contrato de plano de assistência à saúde, celebrado entre as partes litigantes, visa a viabilizar a prestação de serviços médicos e hospitalares, conclui-se, por inferência racional, que a relação contratual caracteriza relação de consumo, que atrai a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Esta interpretação resulta da exegese do teor do enunciado da Súmula n.o 608 do
Superior Tribunal de Justiça
, que preconiza que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Pois bem. Segundo a legislação de regência, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pelo inadimplemento das mensalidades por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplemento, exegese do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, que dispõe:
(...)

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o

Colendo Superior Tribunal de Justiça
reafirmou essa diretriz, valendo mencionar, por expressiva dessa orientação, as decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
(...)

A par disso, tem-se que independentemente do período de inadimplência, o cancelamento do plano de saúde somente será válido e legítimo se houver a comprovação de prévia notificação do consumidor, dentro do prazo. E mais, cumpre consignar, que esta deve ser pessoal, mediante a assinatura do consumidor contratante, conforme assegura a Súmula Normativa no 28 da ANS:
(...)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não houve comprovação da efetiva notificação do consumidor, dentro do prazo previsto pela legislação de regência, na exata medida em que não há nos autos qualquer documento que evidencie a ocorrência deste fato, pois não há resposta do consumidor aos e-mails enviados ou mesmo às mensagens de texto. Além disso, apesar do atraso no pagamento da parcela vencida em 05/10/2023 (
ID’s
139495613 e 139495614), as requeridas receberam a mensalidade e mantiveram ativo o contrato no aplicativo (ID139495637), situação
esta
confirmada pela requerida G2C Administradora de benefícios em contestação (ID187812949). Logo não há como se atribuir validade à comprovação das notificações extrajudiciais enviadas por e-mail ou por mensagem de texto.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o contrato de plano de saúde é um contrato de longa duração no qual o consumidor cria a expectativa de ficar a ele vinculado permanentemente para assegurar interesse relacionado a dignidade da pessoa humana, como a saúde, por isso a necessidade de proteção à manutenção da avença, subtrai-se que a rescisão unilateral pela operadora de saúde sem a observância dos requisitos legais configura-se como ato abusivo/ilegal e justificam a imposição de obrigação à empresa requerida de realizar a reativação do contrato.

Por derradeiro, não se pode perder de perspectiva também que as companhias requeridas, ao deduzirem a pretensão individualizada nas defesas apresentadas, não executaram postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o
quê
descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 14, incisos I e II e art. 17, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

Ante o exposto:

1)

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, quanto à requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa do Trabalho Médico, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o e § 8.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa do Trabalho Médico, fixados na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se o ínfimo valor atribuído à causa, trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.

2)

JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Rodrigo Alves de Oliveira Tomaz contra G2C Administradora de Benefícios e Unimed Seguros Saúde S.A., para a finalidade de:

a)

Confirmar
a tutela de urgência concedida e, como consequência natural,
Condenar
as companhias requeridas, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o e §8
odo
Código de Processo Civil,
Condeno
as requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se o ínfimo valor atribuído à
causa, trabalho
executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.

(...)”.
(id.
340090445
).

Em face da
retrocitada
sentença
o autor
opôs embargos de declaração
com efeitos infringentes
(id.
340090446
), os quais foram rejeitados (id.

340090452
).

Irresignada,
a apelante
interpôs o presente rec
urso, por meio do qual
pretende
que lhe seja atribuído efeito suspensivo
e a sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal,
restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pel
a
apelante
.

Prosseguindo,
pertinente esclarecer que
o contrato em discussão se refere a plano de saúde coletivo
empresarial por adesão
,
administrado
pela
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
, tendo como estipulante a
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO COMERCIÁRIO - ANACO
e como operadora a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, ora apelante
.

Nessa modalidade contratual, configura-se uma triangulação das relações jurídicas: o vínculo principal estabelece-se entre a operadora e a pessoa jurídica contratante (estipulante), enquanto o beneficiário relaciona-se diretamente com a administradora de benefícios, que gerencia a apólice coletiva. Tal estruturação não afasta, contudo, a incidência das normas consumeristas, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio
da Súmula
n.
608, segundo a qual
“
a
plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
, bem como pela aplicação da Lei n. 9.656/98 e das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Compulsando os elementos probatórios dos autos,
constata-se que a
mensagem enviada
pela
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

ao
apelado
(id.
340089892
)
,
comunicação segundo a qual o plano de saúde
“
foi cancelado no dia 31/10/2023 por inadimplência
”
,
constando
que
havia
“
306 dias de atraso acumulados desde fevereiro de 2023
, início de sua vigência
”
.

Desse modo,
resta
inequívoco que a
causa do cancelamento

foi a inadimplência, e não a suposta
ausência de
renovação do contrato coletivo com a estipulante
, conforme
invocad
o
pela operadora.

Registre-se que, e
mbora o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 discipline especificamente a rescisão por inadimplência em contratos individuais e familiares, os princípios ali consagrados - notificação prévia adequada e oportunidade de regularização da mora - aplicam-se também aos contratos coletivos por força do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos deveres anexos de informação, lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, bem como das Resoluções Normativas da ANS que regulamentam a matéria.

Aliás,
“
nos termos da jurisprudência desta Corte, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.957.944/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)
.

No caso vertente, a notificação realizada exclusivamente por mensagens eletrônicas não observou os requisitos formais estabelecidos pela Súmula Normativa n. 28
/2015
da ANS.
R
eferido ato normativo
prevê
que a notificação válida deve ocorrer por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante (item 3), ou, alternativamente, por meios próprios da operadora através de seus prepostos, com entrega em mãos do titular e assinatura no comprovante de recebimento (item 3.1).

Por certo, a
s mensagens eletrônicas enviadas não se enquadram em nenhuma dessas modalidades, tampouco atendem aos requisitos de conteúdo previstos no item 1 da
supracitada norma
, que exige identificação completa das partes,
valor exato e atualizado do débito, período de atraso com indicação das competências em aberto, forma e prazo para regularização da situação.

A propósito, “
a
operadora não comprovou a efetiva notificação pessoal do autor, sendo insuficientes os meios utilizados (carta devolvida por ausência, e-mails sem confirmação de leitura e edital), o que torna inválido o cancelamento do contrato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJ-MT
”
(
TJMT,
N.U 1004125-14.2025.8.11.0041,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 24/09/2025,
p
ublicado no DJE 26/09/2025)
.

Demais disso, da análise dos e-mails enviados
(id.
340090428
)
constata-se que o
mais antigo é o
intitulado
“
Notificação Referente a Cláusula Contratual
”
, o qual
foi expedido em 08/09/2023,
sendo qu
e o cancelamento se deu em 31/10/202
3
, ou seja, com intervalo de 53 dias.

Tratando-se de rescisão por inadimplência, a notificação deveria observar os parâmetros estabelecidos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, oportunizando ao consumidor a regularização da mora antes da ruptura contratual. A legislação consumerista e as normas da ANS impõem que a notificação seja realizada até o quinquagésimo dia de inadimplemento, com indicação precisa do débito, das competências em aberto e da forma de regularização.

A inadequação da notificação, portanto, revela-se tanto em sua forma - mensagens eletrônicas que não atendem aos requisitos da Súmula Normativa n. 28 da ANS - quanto em seu conteúdo e tempestividade, evidenciando a irregularidade do cancelamento perpetrado pelas requeridas.

O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela apelante, estabelece que
“
a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”
.
Contudo, sua aplicação pressupõe não apenas o exercício regular do direito de rescisão - o que não se verifica no caso concreto, ante a inadequação da notificação -, mas também que o beneficiário se encontre em situação de internação ou tratamento essencial à sobrevivência, circunstância não
demonstrada
nos autos.

Assim, a
invocação do referido tema não afasta a irregularidade do cancelamento
perpetrado
, que decorreu de rescisão por inadimplência sem observância dos requisitos formais estabelecidos pela legislação consumerista e pelas normas da ANS.

Com efeito,
a
ruptura da cobertura assistencial mediante rescisão por inadimplência sem notificação adequada nos moldes da legislação consumerista e das normas da ANS configura conduta abusiva, incompatível com os deveres de lealdade e informação decorrentes da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.

A impossibilidade alegada pela apelante de manter o beneficiário em plano individual, ante a ausência de autorização da ANS para operar nessa modalidade, não exime seu dever de observância integral dos requisitos legais para rescisão por inadimplência. A sentença que determinou o restabelecimento do contrato constitui medida que melhor concilia a proteção do consumidor vulnerável, a função social do contrato de plano de saúde e a interpretação sistemática da legislação consumerista e regulatória aplicável.

Diante disso
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da apelação interposta
por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

e, nesta extensão,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
R$ 2.000,00
para
R$
2
.
5
00,00 em relação à ora recorrente
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026